Tribunal: TJMT
Processo: 1049919-92.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049919-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISES CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 083.978.569-00 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória que declarou inexistente relação jurídica relativamente ao contrato de financiamento nº 25190883, determinando baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo Toyota/Yaris de propriedade do autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude perpetrada por terceiro que culminou na indevida constituição de gravame sobre bem de propriedade do autor; (ii) verificar se tal circunstância, aliada ao descumprimento de ordens judiciais, configura dano moral passível de indenização; (iii) analisar se o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) determinar se o caso configura mero aborrecimento ou efetivo dano moral; e (v) avaliar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias é objetiva, fundamentando-se na teoria do risco da atividade empresarial, conforme disposto no art. 14 do CDC e consolidado na Súmula 479 do STJ, constituindo fortuito interno inerente ao empreendimento bancário.

4. A celebração de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre bem de propriedade de terceiro, sem a observância de protocolos mínimos de segurança para verificação da titularidade e autenticidade documental, caracteriza falha na prestação do serviço e negligência inescusável da instituição financeira.

5. A configuração do dano moral é reforçada pela condição de pessoa idosa da vítima, circunstância que acentua sua vulnerabilidade nas relações de consumo, pela recalcitrância da instituição em cumprir ordens judiciais e pelo risco concreto de apreensão indevida do bem, caracterizando dano moral
in re ipsa
que transcende mero aborrecimento cotidiano.

6. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto a insignificância que não coíba a conduta lesiva quanto o enriquecimento sem causa, sendo adequada a redução para R$ 7.000,00 considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência correlata.

7. A Lei nº 14.905/2024, vigente desde 28 de agosto de 2024, estabelece novos parâmetros para correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, devendo ser aplicada às sentenças prolatadas após sua entrada em vigor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 7.000,00 e adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros em operações bancárias, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial. 2. A constituição de gravame de alienação fiduciária sobre veículo de propriedade de terceiro, sem observância de protocolos de segurança, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, especialmente quando a vítima é pessoa idosa. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 4. A Lei nº 14.905/2024 estabelece novos critérios para correção monetária (IPCA) e juros de mora (Taxa SELIC deduzido o índice de atualização), aplicáveis às sentenças prolatadas após sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 944, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/09/2011; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-MT, AC 00027123020138110032, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Banco Itaucard S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Moisés Carlos de Oliveira
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de financiamento nº 25190883; confirmou a tutela de urgência para determinar a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Toyota/Yaris, de propriedade do autor; e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além dos ônus sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de inexistir ato ilícito imputável à instituição financeira. Afirma ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, circunstância que romperia o nexo causal e configuraria excludente de responsabilidade.

Aduz que,
“agindo de boa-fé (...), tentou contato com a parte autora com o intuito de realizar acordo antecipadamente
”, porém sem êxito, asseverando, ainda, que a ocorrência de fraude demonstra a segurança de suas operações, sendo que
“apenas ínfima parcela dessas operações é objeto de discussões judiciais”.

Para reforçar sua tese, argumenta que a situação narrada configuraria mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação por danos morais, afirmando que o simples inadimplemento contratual ou dissabores cotidianos não geram dever de indenizar. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do quantum indenizatório, ao fundamento de que o montante fixado, R$ 10.000,00 (dez mil reais), seria desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa.

Ainda em sede recursal, o apelante suscita a incidência dos consectários legais à luz da Lei nº 14.905/2024. Sustenta que, com a nova redação conferida aos arts. 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária deve observar o IPCA, ao passo que os juros de mora devem corresponder à Taxa SELIC, deduzido o IPCA. Requer, ademais, a alteração do termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir da data do arbitramento e não do evento danoso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização e adequados os critérios de incidência de juros e correção monetária aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, com fixação do termo inicial na data do arbitramento.

Em contrarrazões (id. 348471397),
Moisés Carlos de Oliveira
, pugna pelo desprovimento do apelo. Refuta a tese de inexistência de ato ilícito, sustentando que
“a apelante se omitiu em comprovar a forma de contratação dos serviços”,
tendo agido com negligência ao promover a alienação fiduciária do veículo de propriedade do autor, idoso de 79 (setenta e nove) anos, em favor de terceiro estranho à relação jurídica (Benete Bruno Navarros), sem a devida conferência documental.

Aduziu que houve descumprimento reiterado de ordem judicial determinando a baixa do gravame, circunstância que agravaria a conduta lesiva e afastaria a tese de mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa em razão da violação à esfera moral do consumidor e do risco imposto ao seu patrimônio.

Sustentou, ainda, que a instituição financeira teria agido com imprudência e negligência, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante, sob o argumento de interposição de recurso protelatório e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Foi realizado o pagamento do preparo recursal no Id. 348627352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Banco Itaucard S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Moisés Carlos de Oliveira
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Primeiramente, observo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Insta consignar, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Depreende-se dos autos que o autor afirma ser o legítimo proprietário do veículo Toyota Yaris, placa OHT-8594, e relata ter sido surpreendido ao constatar a existência de gravame de alienação fiduciária em favor do
BANCO ITAUCARD S.A.
, decorrente de financiamento supostamente celebrado por terceiro (Benete Bruno Navarros), sem seu consentimento ou autorização, em 28/06/2024.

Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na negligência da instituição financeira ao deixar de verificar a autenticidade da documentação apresentada e a efetiva titularidade do bem ofertado em garantia.

Ao final, pleiteia a declaração de inexistência de relação contratual, a baixa do gravame incidente sobre o veículo e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para corroborar sua tese, o autor instruiu a petição inicial com os seguintes documentos:

·
Id. 348471351 e 348471379 pág. 45/48
: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), confirmando o autor como único proprietário registrado;

·
Id. 348471354 Resposta do DETRAN
: ofício que confirma a inclusão de gravame financeiro ativo pelo Banco Itaucard S.A., em 28/06/2024, indicando como devedor fiduciário Benete Bruno Navarros;

·
Id. 348471379 – pág. 51/52
: Boletim de Ocorrência relatando os fatos narrados na inicial;

·
Id. 348471379 – pág. 40/41
: Contrato de compra e venda relacionado à dinâmica fática descrita;

·
Id. 348471379 – pág. 42/45
: Conversas mantidas via aplicativo WhatsApp;

·
Id. 348471379 – pág. 96/105
: Cópias dos contratos de financiamento supostamente fraudulentos firmados em nome de terceiro.

Após a instrução processual a Magistrada

proferiu sentença declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de financiamento nº 25190883; confirmou a tutela de urgência para determinar a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Toyota/Yaris, de propriedade do autor; e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além dos ônus sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia cinge-se a verificar se a instituição financeira responde, objetivamente, pela fraude perpetrada por terceiros que culminou na indevida constituição de gravame sobre o bem de propriedade do autor e se tal circunstância, aliada ao alegado descumprimento de ordens judiciais, configura dano moral passível de indenização.

Da análise do conjunto probatório coligido aos autos, depreende-se, de forma inequívoca, que o autor jamais integrou a relação contratual de financiamento que ensejou a anotação da restrição junto ao órgão de trânsito.

A documentação acostada evidencia que o veículo Toyota/Yaris SD XL 15 AT, placa OHT-8594, sempre permaneceu na posse do demandante, inclusive com a retenção do respectivo Certificado de Registro do Veículo (CRV), o que afasta, de maneira categórica, qualquer hipótese de entrega do referido documento a terceiros para a celebração de negócio jurídico.

Os documentos carreados aos autos, ademais, comprovam que o autor figura como legítimo proprietário do veículo Toyota/Yaris.

De outro giro, o ofício expedido pelo DETRAN/MT (Id. 173221841) confirma a existência de restrição fiduciária ativa, inserida em 28/06/2024, pela instituição credora Banco Itaucard S.A., constando como devedor fiduciário
Benete Bruno Navarros
, sob o registro de gravame nº 04547015/MT e contrato de financiamento nº 25190883.

Registre-se, ainda, que o próprio Poder Judiciário, ao apreciar os embargos de terceiro nº 1045379-98.2024.8.11.0041, opostos pela suposta adquirente do bem, reconheceu a absoluta fragilidade da cadeia dominial apresentada, bem como a inexistência de mandato ou autorização apta a legitimar a alienação do automóvel, concluindo pela invalidade integral do negócio jurídico e pela existência de vício originário a macular toda a operação.

Destarte, resta integralmente desconstituído o alegado título que teria lastreado o financiamento, título este que não emanou da vontade do autor, inexistindo qualquer liame jurídico entre as partes envolvidas.

Nesse contexto, incumbia à instituição financeira apelante demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo porque os serviços bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como em razão de já ter sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor, diante de sua hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações deduzidas.

Todavia, a parte ré deixou de apresentar quaisquer elementos mínimos capazes de comprovar a higidez do negócio jurídico, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual ou, ainda, a observância dos protocolos de segurança exigíveis para a formalização da avença.

A inexistência de diligência bancária para validação de identidade, conferência de documentos ou verificação de legalidade evidencia a ocorrência de
fortuito interno
que caracteriza-se como evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito da atividade do fornecedor, relacionando-se com os riscos inerentes ao empreendimento.

A celebração de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre bem de quem não faz parte da relação contratual denota negligência inescusável da instituição financeira no seu dever de conferência documental,
permitindo que terceiro utilizasse indevidamente os dados do veículo do autor para obter financiamento
.

A tese defensiva de "ausência de pretensão resistida" ou "mero aborrecimento" não se sustenta. A fraude somente se consumou porque o banco permitiu a abertura de crédito com base em documentação viciada e sem observar mecanismos mínimos de proteção.

Ademais, o gravame impede o pleno exercício do direito de propriedade e expõe o proprietário ao risco de apreensão indevida do bem. No caso de Moisés Carlos de Oliveira, a situação é agravada pela sua hipossuficiência e idade (79 anos), o que atrai a proteção prioritária do Estatuto do Idoso.

Verifica-se, portanto, a existência de falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira, a qual admitiu a constituição de garantia fiduciária sobre veículo de propriedade de terceiro, sem a adoção das cautelas mínimas necessárias à verificação da titularidade do bem e da autenticidade da documentação apresentada, merecendo ser mantida a sentença que declarou a
inexistência de relação contratual entre o autor e o Banco Itaucard S.A., bem como determinou a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo.

No que tange aos danos morais, a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias é
objetiva
, fundamentando-se na teoria do risco da atividade empresarial. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

É consabido que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria nos REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, sedimentou baliza hermenêutica hoje cristalizada no
Tema Repetitivo 466
. Sob tal diretriz, assentou-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, porquanto tais eventos se qualificam como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento bancário.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7.
Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos
. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)”. (grifo nosso)

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. A configuração do dano moral, no caso concreto, é reforçada por circunstâncias agravantes específicas:

a) Condição da vítima:
o autor é pessoa idosa, circunstância que acentua sua vulnerabilidade nas relações de consumo e potencializa o abalo emocional decorrente do risco de indevida restrição ou perda de seu patrimônio.

b) Recalcitrância do réu:
a instituição financeira deixou de cumprir decisão judicial, considerando as reiteradas manifestações da parte autora (id. 348471372, id. 348471381 e id. 348471384) noticiando o descumprimento da ordem liminar deferida no id. 348471364 e reiterada com imposição de multa no id. 348471383, e verificando a ausência de qualquer comprovação de cumprimento por parte da requerida, constata-se a recalcitrância da instituição financeira em atender ao comando judicial, o que justificou a majoração da medida coercitiva por parte do juízo de origem no Id. 348471385.

No caso em tela, a situação vivenciada pelo consumidor transcende, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, pois o gravame impede o pleno exercício do direito de propriedade e expõe o proprietário ao risco de apreensão indevida do bem. No caso de Moisés Carlos de Oliveira, a situação é agravada pela sua hipossuficiência e idade (79 anos), o que atrai a proteção prioritária do Estatuto do Idoso.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

Configurado o ato ilícito, consistente
na celebração de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre bem de quem não faz parte da relação contratual, executando o gravame sobre o veículo do autor expondo-o ao risco de apreensão indevida desse bem
, exsurge o dever de indenizar. A situação vivenciada pelo consumidor transcende, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, especialmente quando se trata de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade.

Assim, não há possibilidade de se afastar o dever de indenizar pelos danos causados ao autor.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da indenização devida por danos morais, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado ao demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Devem-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeira instância (
R$ 10.000,00 – dez mil reais
), se mostra excessivo frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada. O autor ficou exposto ao risco concreto de ter seu bem apreendido indevidamente, situação que gerou angústia, insegurança e instabilidade emocional.

Todavia, não há indícios de que essa situação tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2060422 SP 2022/0021989-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022 – grifo nosso)

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

Oportunamente, trago julgados deste eg. Sodalício que, em situações análogas, arbitrou os danos morais neste mesmo importe:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA AFRAUDEEM CONTRATO FÍSICO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 373, II DO CPC. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO.
COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOMORAL. OCORRÊNCIA
. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 1. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura no contrato físico “sub judice”, demonstrando a conduta ilícita da instituição financeira.
2. O banco falhou na prestação do serviço ao permitir a realização de empréstimos fraudulentos, com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurando dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$7.000,00, é razoável e proporcional aos transtornos sofridos pela autora, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados.
” (TJ-MT 1023410-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAISE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7
. O desconto indevido sobre verba alimentar de benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo, sendo adequado o valor indenizatório de R$7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MT 1000115-20.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025 – grifo nosso)

Ainda, o banco apelante requer a aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros de mora, com fundamento na Lei 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

A Lei 14.905, de 27 de junho de 2024, que entrou em vigor em 28 de
agosto de 2024
, estabeleceu novos parâmetros para a atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis.

O artigo 389, parágrafo único, do Código Civil passou a prever expressamente a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária. O artigo 406, por sua vez, determinou que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

A sentença recorrida foi prolatada em data posterior à entrada em vigor da referida lei, razão pela qual deveria ter aplicado os novos critérios legais.

A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde a data do arbitramento (sentença), conforme Súmula 362 do STJ e os juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o quantum indenizatório para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
e determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REspn. 1.864.633/RS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026